Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO. REJEITADA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. SURSIS PROCESSUAL. SURSIS PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou como incurso nas penas dos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso, nos termos do artigo 304 c/c artigo 297, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve nulidade do processo em razão da não oferecimento da suspensão condicional do processo; ii) se houve atipicidade material da conduta; e, iii) se é cabível a outorga do sursis penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95) apenas será oferecida nos casos em que a pena prevista para o crime seja igual ou inferior a 1 (um) ano, situação que não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a pena mínima do crime em análise, previsto no art. 304 do CP, é de 2 (dois) anos de reclusão. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
4. Os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso são formais, consumando-se, respectivamente, no momento da falsificação ou alteração do documento e quando o agente utiliza o documento, ciente de sua falsificação.

5. Não existindo atipicidade na conduta, não há que se falar na absolvição da ré. Se as provas produzidas nos autos demonstram que a conduta da apelante se enquadra devidamente no crime de falsificação de documento público combinado com o uso de documento falso, a conduta típica é.

6. Se a ré preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo mais benéfico, ele prevalecerá sobre a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo, previsto no art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 89, caput e CP, art. 77, III.